Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PERÍODO PANDÊMICO. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a declaração de nulidade do auto de Infração de Trânsito no Y001046752, sob alegação de prescrição do direito de punir do Estado.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que assistida pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 78510009.
3. De início, importante pontuar que, na data de 11/01/2015, a autora/recorrente foi abordada por agentes do DER/DF, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, sendo autuada com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB, o que deu ensejo ao Auto de Infração no Y001046752 (ID 78509938).
4. Na sentença recorrida, o juízo de origem teceu as seguintes considerações acerca dos prazos observados, conforme abaixo transcrito:
A infração foi cometida em 11/01/2015, autuada pelo DER. A defesa prévia da autuação foi indeferida em 03/04/2017. Logo, iniciou-se o prazo para a imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir. O processo foi remetido ao DETRAN que, em 09/05/2019, iniciou o processo para a suspensão; houve, com tal ato, a interrupção da prescrição, de sorte que apenas em 09/05/2024 a pretensão punitiva estaria prescrita. A pretensão punitiva foi imposta em 15 de setembro de 2021. Portanto, dentro do prazo. Iniciou-se o prazo para a execução da sanção. Mais cinco anos. Assim, a rigor apenas em 2026 o prazo da pretensão expiraria.
5. No entanto, no presente feito as partes não observaram que, no período de tramitação do Processo Administrativo, foi editada a Resolução no 782/2020, do CONTRAN, que interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, conforme art. 2o, IV. Referidos prazos foram retomados apenas 03/01/2022, após a entrada em vigor da Resolução no 895/2021, também editada pelo CONTRAN.
6. Com o advento da Resolução no 782/2020, os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais. Nesse sentido: Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024 e Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
7. Importante ressaltar que as Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde (Pandemia de Covid-19), sem qualquer ofensa à Lei no 9.873/1999, de modo que na contagem dos prazos deve ser considerada a suspensão dos prazos prescricionais. Logo, tendo como marco inicial da contagem do prazo prescricional o mês de maio de 2019 e, considerando as disposições contidas nas Resoluções no 782/2020 e no 895/2021, ambas do CONTRAN, não restou operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, como pretende a recorrente.
8. Também não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que não verificada paralisação do procedimento administrativo por mais de três anos, não havendo qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.